Tribunal: TJES
Processo: 5009605-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009605-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA HELENA RIBEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
AUSÊNCIA DE
LAUDO CIRCUNSTANCIADO
ATUALIZADO
–
DOCUMENTO ELABORADO SEM A PRESENÇA DO PACIENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme previsão contida no artigo 6º da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória. E, a respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (artigo 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

2.
Ocorre que, no caso em voga, o laudo médico que amparou a decisão ora recorrida foi elaborado a partir do relato da mãe do internando, sem atendimento médico direto com o paciente. Ademais, mesmo mencionado que o paciente já se submeteu a prévio tratamento medicamentoso junto ao CAPS, não traz informações mais precisas, e vem desacompanhado de qualquer documento que corrobore a informação.

3.
Portanto, não estando preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida, deve ser reformada a r. decisão. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MARIA HELENA RIBEIRO
em face do recorrente, do MUNICÍPIO DE CASTELO e de seu filho, EDUARDO RIBEIRO BASSINI, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste, às expensas do agravante, no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões sediadas no id. 9085561, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória, mormente em se considerando que o laudo médico se amparou na declaração prestada pela agravada, sem que seu filho fosse examinado pessoalmente.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9196817.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 10052548).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009605-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA HELENA RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MARIA HELENA RIBEIRO
em face do recorrente, do MUNICÍPIO DE CASTELO e de seu filho, EDUARDO RIBEIRO BASSINI, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste, às expensas do agravante, no prazo de 10 (dez) dias.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por MARIA HELENA RIBEIRO em face do recorrente, do MUNICÍPIO DE CASTELO e de seu filho, EDUARDO RIBEIRO BASSINI.

Alega a autora, em suma, que seu filho é usuário de substâncias psicoativas, conhecidas como “COCAINA E ÁLCOOL” desde os 20 (vinte) anos de idade, possuindo também vício em jogos de computador, e se nega em aderir a tratamento proposto por sua família.

Acrescenta que o filho se evadiu de sua casa, estando possivelmente na cidade de Alegre, situada neste Estado, e que por diversas vezes tentou convencê-lo quanto a necessidade de aderir a realização de tratamento para as dependências ora relatadas, por meio de internações e tratamentos medicamentosos, sendo que iniciou tratamento no CAPS Castelo, em maio de 2023, com a utilização de sertralina e carbonato de lítio, porém, abandonou.

Salienta que desde então, o Requerido vem assumindo dívidas para sustentar seus vícios, não consegue se estabelecer em trabalhos, pois pratica atos ilícitos como furtos, e apresenta quadro agressivo, desafiador e de confronto com seus familiares, não aceitando conselhos e orientações de seus pais e familiares quanto a necessidade de tratamento das patologias noticiadas.

Desta forma, requereu a internação hospitalar compulsória do terceiro requerido até sua total recuperação, a qual foi deferida pelo MM. Juiz a quo através da decisão ora hostilizada, ao argumento de estarem demonstrados os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Nas razões sediadas no id. 9085561, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória, mormente em se considerando que o laudo médico se amparou na declaração prestada pela agravada, sem que seu filho fosse examinado pessoalmente.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Em decisão carreada no id. 9196817 deferi o efeito suspensivo e, já adianto não vislumbrar razão para modificar o entendimento adotado.

A Lei nº 10.216/01, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

E, a respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (artigo 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Ocorre que, embora perfeitamente possível o deferimento da medida, observo que no caso em voga o laudo médico que amparou a decisão ora recorrida foi elaborado a partir do relato da mãe do internando, sem atendimento médico direto com o paciente. Ademais, mesmo mencionado que o paciente já se submeteu a prévio tratamento medicamentoso junto ao CAPS, não traz informações mais precisas, e vem desacompanhado de qualquer documento que corrobore a informação.

Em situação semelhante, assim decidiu este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009905-42.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Apr/2024)

Vale observar que a Agravada apresentou dois laudos na ação de origem, com datas distintas, sendo um de março de 2024 e um de julho de 2024, mas com exatamente o mesmo teor, inclusive constando do laudo de julho os fatos supostamente ocorridos em março como se fossem atuais. Ou seja, o laudo “atualizado” se limitou a reproduzir, com as mesmas palavras, o laudo anteriormente apresentado.

Portanto, não estando preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida, entendo ser o caso de reformar a r. decisão, sendo no mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 10052548).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões